Tribunal: STF
Processo: RE 1101937
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 19.583/2020; 28.583/2020; 31.460/2020; 31.574/2020; 31.575/2020; 31.781/2020; 33.133/2020; 34.865/2020; 35.237/2020; 35.694/2020; 61.251/2020; 72.290/2020.
Decisão
    Trata-se de pedido de ingresso na causa, na qualidade de amicus curiae ou assistente simples, formulado pelas seguintes entidades:
    - LOPES SILVA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (Petições 31.574/2020 e 31.575/2020);
    - CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG (Petição 31.781/2020);
    - Ministério Público do Estado de São Paulo (Petição 33.133/2020);
    - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL - SINDITELEBRASIL (Petição 35.237/2020);
    - UNAFISCO NACIONAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (Petição 35.694/2020);
    - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO – ANPT (Petição 61.251/2020);
    - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO – CNSEG (“CNSeg”) (Petição 72.290/2020).
    Constam, ainda, pedidos de reconsideração da decisão que indeferiu a admissão da CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – CONDSEF, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – FENADSEF e SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SINASEFE NACIONAL (Petição 34.865/2020) e do INSTITUTO DEFESA COLETIVA (Petição 31.460/2020) na condição de amici curiae.
    Por fim, registram-se postulações da Advocacia-Geral da União, do Banco Central, do IDEC, da FEBRAPO, da FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN) e da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO – CONSIF (Petição 19.583/2020 e Petição 28.583/2020) para que o processamento deste Recurso Extraordinário seja suspenso durante o prazo de vigência do Aditivo ao Acordo Coletivo, que tem por objetivo solucionar a macrolide relativa aos expurgos inflacionários de poupança dos denominados Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
    É o relatório. Decido. 
    I – Pedidos de ingresso como amici curiae ou assistente simples:
    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 
    No caso presente, o processo foi liberado para pauta em 9/3/2020.
    Portanto, são extemporâneos os seguintes requerimentos: Petições 31.574/2020 e 31.575/2020; Petição 31.781/2020; Petição 33.133/2020; Petição 35.237/2020; Petição 35.694/2020; Petição 61.251/2020; Petição 72.290/2020.
    II – Recurso contra decisão que indefere pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae:
    Na seara constitucional brasileira, o relator poderá admitir, em prol da jurisdição, a manifestação de órgãos ou entidades em processos de caráter objetivo instaurados nesta SUPREMA CORTE, pautando-se pela relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. Cuida-se, ao fim e ao cabo, de uma faculdade privativa do relator, consistente em apreciar, casuisticamente, a concretude de requisitos essenciais a credenciar o ingresso do postulante como amicus curiae na questão instaurada nesta CORTE.
    No tocante à sua admissão nas ações de controle concentrado de constitucionalidade instauradas no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Lei 9.868/1999, em seu art. 7º, § 2º, é destituída de aporias quanto à discricionariedade do provimento judicial que decide pela pluralização ou restrição de sujeitos no cerne do debate institucional. Veja-se:
    “Art. 7º (...)
    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. (g.n.)”
    E o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF, nos termos do art. 21, XVIII, o reprisa, in litteris:
    “Art. 21. São atribuições do Relator:
    (...)
    XVIII decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (g.n.).”
    Assim, esta SUPREMA CORTE firmou posição pela irrecorribilidade irrestrita, sendo inviável, na espécie, (i) pedido de reconsideração, haja vista tratar-se “simples despacho de mero expediente [...], contra o qual não cabe qualquer recurso (CPC, art. 162, § 3º c/c o art. 504)” (ADI 4.628/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/2/2014); (ii) embargos de declaração, tanto da admissão quanto da inadmissão do pleito (ADPF 216-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/2/2013); ou mesmo (iii) agravo regimental (ADI 3.346-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 12/5/2009); (ADPF 205-AgR, DJe de 31/3/2011, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
    De minha parte, tenho por convicção ser irrecorrível o ato do relator que, sopesando, de um lado, os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa; e, de outro lado, os riscos à funcionalidade e à celeridade processuais (RE 589.998-ED/PI, DJe de 10/5/2017, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), decide, motivadamente, pela inabilitação do solicitante (RE 928.902-Amicus/SP, de minha relatoria, DJe de 8/5/2018).
    Vejam-se a respeito os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. Agravo interno não conhecido.
    (ARE 1175650 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)”
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto.
    2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica.
    3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial.
    4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999).
    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae)
    6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122).
    7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte.
    8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade.
    9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais.
    10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30).
    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria.
    12. Agravo regimental não conhecido.
    (RE 602584 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)”
    III – Pedido de suspensão do processo:
    Por fim, não merece acolhimento o pleito de suspensão do julgamento deste leading case, pois não há base legal para a hipótese de sobrestamento suscitada pelos requerentes.
    IV – Conclusão:
    Por todo o exposto, INDEFIRO as Petições 19.583/2020; 28.583/2020; 31.460/2020; 31.574/2020; 31.575/2020; 31.781/2020; 33.133/2020; 34.865/2020; 35.237/2020; 35.694/2020; 61.251/2020; 72.290/2020.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente